Tribunal: STF
Processo: ARE 1392344
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que manteve sentença que condenou o ora recorrente à pena de 5 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime previsto no art. 33 da Lei 11.343/2006.



    2. O recurso extraordinário busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação ao art. 5º, XLVI, da CF. Sustenta que “o E. Tribunal de Justiça de São Paulo cancelou a aplicação da causa de diminuição de pena do artigo 33, §4º da Lei de Drogas, mesmo o recorrente preenchendo todos os requisitos previstos no referido dispositivo legal, uma vez que é primário, com bons antecedentes, não se dedicava a atividade criminosa e não inteirava organização criminosa”. Afirma que “o E. Tribunal de Justiça cancelou a aplicação do artigo 33, §4º da Lei 11.343/06 diante dos supostos antecedentes infracionais do recorrente”.



    3. Decido.



    4. O recurso é inadmissível, tendo em vista que a controvérsia relativa à individualização da pena passa necessariamente pelo exame prévio da legislação infraconstitucional. Nesse sentido, vejam-se o AI 797.666-AgR, Rel. Min Ayres Britto; o AI 796.208-AgR, Rel Min. Dias Toffoli; o RE 505.815-AgR, Rel. Min. Joaquim Barbosa; e o ARE 1.075.559, Rel. Min. Luiz Fux.



    5. Ainda: o acórdão recorrido está alinhado com a jurisprudência desta Corte no sentido de que, “[s]e as circunstâncias concretas do delito ou outros elementos probatórios revelam a dedicação do paciente a atividades criminosas, não tem lugar o redutor do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006” (HC 123.042, Relª. Minª. Rosa Weber).



    6. No caso, o Tribunal de Justiça estadual afastou a aplicação da minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006 sob o argumento de que o recorrente se dedica a atividades criminosas. Vejam-se as seguintes passagens do voto condutor do acórdão proferido pelo TJ/SP:



    “[...]



    (...) não há de incidir o redutor do artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, tendo em vista que o acusado ostenta diversas passagens pela Vara da Infância e Juventude, conforme certidão de fls. 32/33, que denotam a sua intensa dedicação às atividades criminosas. Ademais, o próprio apelante, quando interrogado, afirmou “ter tido envolvimento, quando menor, com tráfico e tentativa de homicídio”, como bem observou a r. sentença. 



    Não é o acusado, à toda evidência, traficante principiante, a quem se destina o apenamento mais brando.



    Registra-se que o E. Superior Tribunal de Justiça, por suas duas turmas criminais, firmou entendimento de que a prática de atos infracionais revela por parte de seu agente a dedicação à atividade criminosa.



    [...]”.



    7. Nesse linha, veja-se o ARE 1.333.179, Rel. Min. Alexandre de Moraes; RHC 130.739 AgR, Rel. Min. Edson Fachin; e RHC 124.917-AgR, Redator para o acórdão o Min. Dias Toffoli.



    8. Ademais, para se chegar à conclusão diversa do acórdão recorrido seria necessária uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que não é possível nesta fase processual. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. 



    9. Destaco, por fim, que o Supremo Tribunal Federal tem entendimento no sentido da “idoneidade de fundamentação para a negativa do redutor pautada no reconhecimento da dedicação a atividades criminosas com base em registros de prática de atos infracionais” (HC 192.147-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli). 



    10. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao recurso.



    Publique-se.



          Brasília, 10 de agosto de 2022.



    Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



    Relator